Tribunal: STF
Processo: ARE 695278
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-30
Data de publicação: 2012-08-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. DEFESO DO CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.